Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AUSENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração se presta a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nos julgamentos, não sendo adequado à rediscussão de matéria analisada, tampouco à reexame de causa.
2. Reside o interesse da parte embargante em reavivar as questões que já foram devidamente examinadas quando da análise do recurso de apelação, o que não tem cabimento nesta via recursal.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte não dá ensejo ao acolhimento de embargos declaratórios caso não restem demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. A contradição apta a macular a decisão, seja monocrática ou colegiada, é aquela que compromete sua efetiva compreensão. No caso, não há contradição, há apenas uma afirmação no sentido de que a questão controvertida deveria ter sido submetida a uma perícia técnica.
5. A regra do Código de Processo Civil vigente, no que se refere à condenação do vencido na verba honorária, autoriza o arbitramento com aplicação do critério da equidade, com o escopo de evitar remuneração desproporcional do advogado, na hipótese de fixação dos honorários advocatícios, com base no elevado valor da causa.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.